Tribunal: TJPA
Processo: 0012835-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012835-38.2014.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO BONSUCESSO S.A., MARIA DE SOUZA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE SOUZA PEREIRA, BANCO BONSUCESSO S.A., BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA. DESPROVIDO O DA PARTE REQUERIDA.

1-

No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de transferência indevida de seus ativos financeiros somente em relação aos contratos nºs. 54790695 e 569759765, conforme relação detalhada de créditos fornecida pela Previdência Social (ID Nº 955409 – fls. 18), comprovando, assim, o desconto realizado.

2-Salienta-se que, em relação aos contratos de empréstimos nºs. 1275540 e 68244811, não há no documento acima referido, qualquer menção aos mesmos, entretanto, observa-se que nas próprias razões recursais do banco requerido, o mesmo reconhece a existência do contrato de empréstimo nº. 68244811, afirmando que fora firmado em 14/01/2014, no valor de 1.730,33 (hum mil, setecentos e trinta reais e trinta e três centavos), a ser pago em 60 parcelas de R$ 53,79 (cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) e que já havia tido, referente a este contrato, 04 (quatro) descontos em benefício, ou seja, houve um desconto total de R$ 215,16 (duzentos e quinze reais e dezesseis centavos), devendo, portanto, tal contrato ser considerado para fins de restituição dos valores descontados.

3-Sendo assim, no caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco, consubstanciado nos descontos indevidos referente aos contratos de empréstimos.

4- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

5-
Forçoso salientar ainda, que a sentença ora vergastada determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples, não tendo a autora, em sede recursal, se insurgido quanto à restituição em dobro do valor descontado, razão pela qual mantém-se a sentença nesta parte, somente acrescentando a restituição dos valores indevidamente descontados, referente ao contrato nº. 68244811, conforme já esposado na fundamentação acima.

6-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral,
observa-se que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual também não merece reparos a sente
nça ora vergastada nesta parte.

7- Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé em desfavor da autora, nos termos do art. 81 do CPC, em razão de não ter vislumbrado qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

8-Recursos conhecidos e parcialmente provido o interposto pela autora, tão somente para acrescentar
a restituição dos valores indevidamente descontados, referente ao contrato nº. 68244811, com a atualização nos moldes estabelecidos pela sentença. Desprovido o recurso interposto pelo banco requerido, mantendo, assim, os demais termos da sentença ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELA
Ç
O C
Í
VEL, tendo como ora apelante/apelado BANCO BRADESCO S/A e ora apelada/apelante MARIA DE SOUZA PEREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO BRADESCO S/A; MARIA DE SOUZA PEREIRA
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência dos contratos de empréstimos devidamente comprovados, condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data do arbitramento e juros de 1% (hum por cento) a partir do evento danoso, determinando também a restituição de forma simples de todos os valores comprovadamente descontados do benefício da autora, totalizando a importância de R$ 1.851,04 (hum mil oitocentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), referente aos contratos nº. 547906595 e nº. 569759765, acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data do indevido desconto e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês desde a data da citação válida, condenando ainda o banco réu a pagar as custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A autora, MARIA DE SOUZA PEREIRA, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que recebe mensalmente um benefício de pensão por morte depositado na sua conta do Banco do Bradesco.

Sustentou que não assinou os empréstimos nºs. 1275540 e 68244811, com o Banco Bonsucesso (atual Banco Bradesco SA) e os de nºs 547906595 e 569759765, com o Banco Bradesco SA, tendo salientado que somente tomou conhecimento dos mesmos com a diminuição de seus rendimentos.

Requereu, portanto, a declaração de inexistência dos empréstimos em discussão, a condenação do réu a restituir os valores descontados indevidamente, bem como sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a vinte salários mínimos.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 955415), que julgou procedente a ação.

Inconformados, tanto o
BANCO BRADESCO S/A,
quanto a autora
MARIA DE SOUZA PEREIRA
interpuseram recurso de apelação (ID Nº. 955416 e 955418).

BANCO BRADESCO SA se insurge contra o decisum ora vergastado, aduzindo que a contratação fora regular, existindo os contratos de empréstimos entre as partes, e que, portanto, os descontos referentes aos empréstimos são legítimos.

Sustenta que ao contrário do que alega a ora apelada, o banco formalizou o contrato mediante a apresentação de toda documentação necessária para a concessão do empréstimo, afirmando que a liberação de crédito se deu em conta corrente da própria autora ou mediante ordem de pagamento emitida diretamente em seu nome, o que afasta a ocorrência de fraude.

Alega que os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas, existindo a necessidade da demonstração da extensão do dano material, o que não ocorreu no presente caso, salientando ainda a impossibilidade de restituição em dobro do valor já pago pela apelada.

No que concerne aos danos morais, aduz que não há qualquer ilegalidade na conduta praticada pela instituição bancária, afirmando que a recorrida deseja locupletar-se indevidamente às custas do banco apelante, ressaltando que a situação gera apenas um mero aborrecimento, que inviabiliza qualquer deferimento de pleito indenizatório.

Aduz que, em raz
ã
o do princ
í
pio da eventualidade, e admitindo-se a manuten
çã
o da condena
çã
o ao pagamento de indeniza
çã
o do dano moral, pugna pela redu
çã
o do valor arbitrado
à
condena
çã
o, eis que fixado em patamar muito superior aqueles fixados pela maioria dos nossos tribunais.

Requer também, a aplicação de litigância de má-fé pela alegação de inexistência de contrato, sustentando que a apelada tentou alterar a verdade dos fatos.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 955417), a autora, ora apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

MARIA DE SOUZA PEREIRA também interpôs recurso de apelação, aduzindo que a sentença guerreada merece parcial provimento no que tange ao reconhecimento da existência de mais dois empréstimos impugnados não reconhecidos, quais sejam, o de nº. 1275540 e o de nº. 68244811, salientando que nas próprias razões recursais do banco, o mesmo reconhece estar descontando três dos quatro empréstimos não reconhecidos.

Salienta que a falta de provas quanto às assinaturas nos contratos por parte do banco, ora apelado, deve ser utilizado como fundamento também para reconhecer os dois outros empréstimos questionados.

Requer ainda a majoração da indenização por danos morais nos termos do que fora requerido na petição inicial, ou seja, para a importância equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.

Não foram apresentadas as contrarrazões por parte do banco ora recorrido (ID Nº. 955419).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito, salientando que as apelações de ambas as partes serão analisadas conjuntamente.

MÉRITO

Cinge-se a quest
ã
o na an
á
lise acerca da legalidade ou ilegalidade dos descontos realizados pela institui
çã
o financeira em raz
ã
o da contrata
çã
o de empr
é
stimos consignados questionados pela parte autora, bem como do cabimento de indeniza
çã
o por danos morais e da restitui
çã
o dos valores descontados.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pac
í
fico acerca da aplicabilidade do C
ó
digo de Defesa do Consumidor
à
rela
çã
o pactuada entre as partes, haja vista que a institui
çã
o financeira
é
prestadora de servi
ç
os, nos termos do art. 3
º
da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos do benefício de pensão por morte da requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar.
J
á
o banco apelante sustenta a tese de validade do citado neg
ó
cio jur
í
dico, aduzindo para tanto que os contratos de empr
é
stimos questionados foram regularmente assinados pela autora.

No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de transferência indevida de seus ativos financeiros somente em relação aos contratos nºs. 54790695 e 569759765, conforme relação detalhada de créditos fornecida pela Previdência Social (ID Nº 955409 – fls. 18), comprovando, assim, o desconto realizado.

Salienta-se que, em relação aos contratos de empréstimos nºs. 1275540 e 68244811, não há no documento acima referido, qualquer menção aos mesmos, entretanto, observa-se que nas próprias razões recursais do banco requerido, o mesmo reconhece a existência do contrato de empréstimo nº. 68244811, afirmando que fora firmado em 14/01/2014, no valor de 1.730,33 (hum mil, setecentos e trinta reais e trinta e três centavos), a ser pago em 60 parcelas de R$ 53,79 (cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) e que já havia tido, referente a este contrato, 04 (quatro) descontos em benefício, ou seja, houve um desconto total de R$ 215,16 (duzentos e quinze reais e dezesseis centavos), devendo, portanto, tal contrato ser considerado para fins de restituição dos valores descontados.

Já o banco requerido, não se desincumbiu de provar o contrário, não tendo juntado os contratos com a assinatura da autora em que esta demonstra ter havido os descontos indevidos, ou ainda qualquer outra prova a respeito da regularidade da contratação referente aos empréstimos acima citados.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA.

1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art.

14
, caput, da Lei

8.078
/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
.
(...)
4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes.

5. Agravo regimental não provido" (Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

”

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável qualquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco requerido não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva da autora ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que a instituição financeira não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente, com fulcro no art. 373, inciso I do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu, muito embora n
ã
o tenha havido comprova
çã
o da negativa
çã
o da Autora,
é
fato que a institui
çã
o financeira recorrente atentou contra a Recorrida ao realizar cobran
ç
as indevidas oriundas de contrato de empr
é
stimo, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É
preciso destacar que
“
o dano moral
é
a priva
çã
o ou diminui
çã
o daqueles bens que t
ê
m valor prec
í
puo na vida do homem e que s
ã
o a paz, a tranquilidade de esp
í
rito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade f
í
sica, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrim
ô
nio moral (honra, reputa
çã
o, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrim
ô
nio moral (dor, tristeza, saudade etc)
”

(
CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2
ª
Edi
çã
o
. Editora RT: S
o Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera
í
ntima da v
í
tima, e
é
revestido de um car
á
ter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no
â
mago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em rela
çã
o a si pr
ó
prio.

Sendo assim,
“
a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. N
ã
o h
á
, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agress
ã
o moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprest
í
gio social. Valer-se-
á
o juiz, sem d
ú
vida, de m
á
ximas experi
ê
ncias
.
”
(
VENOSA, S
í
lvio de Salvo.
Direito Civil IV 4
ª
Edi
çã
o
. Editora Atlas: S
ã
o Paulo, 2004)

Por conseguinte,
é
cedi
ç
o que s
ã
o tr
ê
s as finalidades da indeniza
çã
o por dano moral:
I)
compensar a v
í
tima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motiv
á
-lo a n
ã
o mais praticar conduta incompat
í
vel com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais P
á
trios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELA
Ç
O C
Í
VEL. EMPR
É
STIMO BANC
Á
RIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURA
Ç
O DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETI
Ç
O DO IND
É
BITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo
ô
nus da institui
çã
o financeira a comprova
çã
o da legalidade dos empr
é
stimos, e n
ã
o se desincumbindo a contento, configura-se a exist
ê
ncia de fraude, ante a inexist
ê
ncia de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da a
çã
o origin
á
ria, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da presta
çã
o do servi
ç
o banc
á
rio a consumidor
é
de ordem objetiva. 3. Teor da S
ú
mula n. 479 do STJ, as institui
çõ
es financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
â
mbito de opera
çõ
es banc
á
rias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e ang
ú
stia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apela
çã
o C
í
vel conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. A
Ç
O DE ANULA
Ç
O DE
EMPR
É
STIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETI
Ç
O DE IND
É
BITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPA
Ç
O DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATA
Ç
O.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO C
Ó
DIGO CONSUMERISTA.
PREPODER
Â
NCIA DA FALHA NA PRESTA
Ç
O DE SERVI
Ç
O POR PARTE DO REQUERIDO QUE N
O OPEROU COM A CAUTELA NECESS
Á
RIA NA CONCESS
O DE CR
É
DITO. OCORR
Ê
NCIA DE FRAUDE QUE N
O TEM O COND
O DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANC
Á
RIA - SENTEN
Ç
A MANTIDA. I-
Age negligentemente a institui
çã
o financeira que n
ã
o toma os cuidados necess
á
rios, a fim de evitar poss
í
veis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contrata
çã
o de servi
ç
os, especialmente empr
é
stimo com desconto em benef
í
cio de aposentadoria.

II-
A realiza
çã
o de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benef
í
cio previdenci
á
rio, constituem fatos aptos a ensejar a configura
çã
o de danos morais.
III- Em face da rela
çã
o de consumo existente entre as partes, a institui
çã
o financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na presta
çã
o de servi
ç
o que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da v
í
tima ou de terceiro. IV
O Bancos r
é
u tinha o
ô
nus de comprovar que o empr
é
stimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando c
ó
pia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constata-se a exist
ê
ncia do dano moral, posto que
é
completamente inadmiss
í
vel o desconto de valores da conta corrente da autora pelo Banco sem que tal a
çã
o esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de priva
çã
o de verbas de car
á
ter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a senten
ç
a ora vergastada ser mantida nesta parte.

Forçoso salientar ainda, que a sentença ora vergastada determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples, não tendo a autora, em sede recursal se insurgido quanto à restituição em dobro do valor descontado, razão pela qual mantém-se a sentença nesta parte, somente acrescentando a restituição dos valores indevidamente descontados, referente ao contrato nº. 68244811, conforme já esposado na fundamentação acima.

No tocante ao quantum indenizat
ó
rio, referente ao dano moral,
é
not
ó
ria a dificuldade existente no arbitramento da indeniza
çã
o do mesmo, ante a aus
ê
ncia de crit
é
rios objetivos tra
ç
ados pela lei a nortear o julgamento e de n
ã
o possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de n
ã
o lhe recursar, em absoluto, uma rela compensa
çã
o a significar uma satisfa
çã
o ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arb
í
trio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunst
â
ncias do caso concreto e obedecendo aos princ
í
pios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixa
çã
o do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que n
ã
o pode a indeniza
çã
o servir-se para o enriquecimento il
í
cito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de n
ã
o recompor os preju
í
zos sofridos, nem deixar de atender ao seu car
á
ter eminentemente pedag
ó
gico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio M
á
rio da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as fun
çõ
es da indeniza
çã
o por danos morais:
“
O fulcro do conceito ressarcit
ó
rio acha-se deslocado para a converg
ê
ncia de duas for
ç
as: car
á
ter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condena
çã
o, veja-se castigado pela ofensa praticada e o car
á
ter compensat
ó
rio para a v
í
tima que receber
á
uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.
”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora n
ã
o seja expressiva, n
ã
o se pode dizer o mesmo sobre a do r
é
u. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizat
ó
rio aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das institui
çõ
es banc
á
rias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investiga
çã
o da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contrata
çã
o, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“
A pena civil ingressa no direito privado como uma san
çã
o punitiva de finalidade preventiva de il
í
citos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores m
í
nimos de conviv
ê
ncia social, seu pouco apre
ç
o
à
pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplica
çã
o de condutas como a causadora do dano, s
ã
o circunst
â
ncias que podem ensejar a imposi
çã
o da san
çã
o punitiva no direito privado
. As estat
í
sticas demonstram que o Poder Judici
á
rio e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em reposit
ó
rios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reitera
çã
o de demandas contra os mesmos r
é
us, pelas mesmas pr
á
ticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

H
á
uma subvers
ã
o axiol
ó
gica, haja vista que a l
ó
gica puramente patrimonialista e individualista
–
de uma racionalidade estritamente econ
ô
mica
–
paira sobre situa
çõ
es jur
í
dicas existenciais e metaindividuais. A eventual repara
çã
o de danos ser
á
previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.
”
(ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: S
o Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condi
çã
o patrimonial do autor do il
í
cito deve sim ser considerada como requisito para a quantifica
çã
o da pena civil, pois quando se trata desta, vem
à
tona a ideia de desest
í
mulo, dissuas
ã
o e preven
çã
o, como tra
ç
os predominantes dessa san
çã
o. Quando o causador do dano
é
uma pessoa jur
í
dica dotada de amplos recursos econ
ô
micos, a desconsidera
çã
o quanto a este fato privar
á
a san
çã
o de seu principal impacto: a coer
çã
o indireta.

Al
é
m disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar il
í
citos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutir
ã
o contra si ser
ã
o menores que o lucro que obter
á
ao praticar comportamentos reprov
á
veis. Certamente, se maior o potencial econ
ô
mico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros
à
custa de viola
çõ
es de direitos de um consider
á
vel p
ú
blico de
“
an
ô
nimos
”
.

Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa por litig
â
ncia de m
á
-f
é
em desfavor da autora, nos termos do art. 81 do CPC, em raz
ã
o de n
ã
o ter vislumbrado qualquer dos requisitos da litig
â
ncia de m
á
-f
é
, descrito no art. 80 do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O DOS RECURSOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA AUTORA,
t
ã
o somente para acrescentar
a restituição dos valores indevidamente descontados, referente ao contrato nº. 68244811, com a atualização nos moldes estabelecidos pela sentença.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO
, mantendo, assim, os demais termos da sentença ora vergastada.

É
COMO VOTO
.

Belém, 12/08/2020